Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-05.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO LAUDO PERICIAL. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, em especial o laudo pericial que atestou a lesão corporal.
2. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar ceifar a vida da vítima, que ficou intimidada com a promessa do réu de causar-lhe mal injusto e grave. Trata-se de delito formal, sendo suficiente o conhecimento da vítima acerca do mal injusto e grave.
3. As solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, a representação contra o ofendido, o requerimento de medidas protetivas são outros elementos de prova.
4. Recurso conhecido e desprovido.